Tribunal: TJPA
Processo: 0002565-92.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002565-92.2013.8.14.0008

APELANTE: MARLENE MELO INETHE, ARIANO SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA DE NULIDADE PROCESSUAL. OFENSA AO ART.
93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE REMETE A FATOS NÃO CONSTANTES NA DENÚNCIA, BEM COMO DA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

ART. 564, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO E ANULAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
MARLENE MELO INETHE e ARIANO SANTOS DE SOUZA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca Barcarena
/PA, que os condenou à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006

(Num. 8371772 - Pág. 1/6).

As razões de ARIANO SANTOS DE SOUZA voltam-se para a insuficiência probatória e consequente absolvição. Subsidiariamente, requereu a readequação da pena no mínimo legal e regime de cumprimento de pena inicialmente aberto
(
Num. 8371780 - Pág. 6 a Num. 8371782 - Pág. 1
).

MARLENE MELO INETHE, em suas razões, pugnou pela sua absolvição, nos termos do art. 386, V, VI e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a redução da pena e regime inicial de cumprimento de aberto (Num. 8371783 - Pág. 1 a Num. 8371784 - Pág. 5)

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento dos Recursos e, no mérito, pelo Improvimento dos apelos (
Num. 8371785 - Pág. 8/12
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO (Num. 16182783 - Pág. 1/10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Debruçando-me sobre a fundamentação do Magistrado
a quo
que ensejou a condenação dos réus, Num. 8371772 - Pág. 1/6, vislumbro que a motivação faz referência a fatos totalmente estranhos aos autos,
data venia
.

Ainda, menciona apenas um réu, e ao dispor sobre a prova oral produzida em juízo remete-se à depoimentos de testemunhas que não foram prestados, informa relatos inexistentes, bem como consigna que “o réu” teria confessado, quando, ao ouvir o interrogatório (dos réus), não há qualquer indicativo de confissão, nem mesmo de que seriam usuários de drogas.

Também sobre a flagrante teratologia, há menção de que não houve testemunha de defesa, quando, na verdade, foi apresentada a testemunha
Roseli Mendes da Costa, que foi ouvida na condição de informante, Num. 8371403 - Pág. 2/3
.

Constata-se, ainda, que a sentença não enfrentou a preliminar de nulidade processual em face da alegação de violação do domicílio,
contrariando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da Repúbçica, segundo o qual as decisões do Poder Judiciário devem ser motivadas, a ponto de conter o substrato da causa e as particularidades defendidas pelas partes.

Assim, transcrevo o seguinte julgado:

Roubo majorado Arguição de nulidade da r. sentença, decorrente do não enfrentamento da tese apresentada pela Defesa, consistente na desclassificação do crime para furto qualificado Possibilidade a fim de evitar-

se a supressão de instância, mister a declaração de nulidade da sentença de fls. 178/185, para que o Juízo a quo enfrente a referida tese apresentada nos memoriais finais
. (AC 1502158-25.2020.8.26.0269, Rel. Amable Lopez Soto, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 13/12/2021)

A
decisão
não ostenta motivação apropriada para o caso concreto analisado, deixando, assim, de entregar uma prestação jurisdicional efetiva.

Embora seja certo que o julgador não está obrigado a analisar todas as nuances que compõem a argumentação defensiva, a legitimidade da decisão exige a apreensão de todos os fatos relevantes colacionados ao processo e alegados oportunamente, principalmente em se tratando de aspecto sobre a qual a defesa desenvolve longa argumentação, como no caso.

Vale ressaltar que o art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/19, dispõe que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador que é justamente o caso dos autos, pois o eventual reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, como requer a defesa, poderia acarretar na desconsideração das provas coligidas aos autos, com reflexo direto sobre a análise do mérito.

É de bom alvitre destacar que a fundamentação das decisões judiciais permite que a parte sucumbente conheça as razões e exerçam o contraditório e a ampla defesa. Além disso, a fundamentação mostra-se imprescindível para que, em grau de recurso, o Tribunal possa avaliar se a o julgamento foi correto ou não.

A propósito:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. NULIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NUANÇAS DO CASO. NÃO APRECIAÇÃO. MERO ARGUMENTO DE VALIDADE. ASSUNÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DA EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...] 2. A teor do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, as decisões do Poder Judiciário devem ser motivadas, a ponto de conter o substrato da causa e as particularidades defendidas pelas partes, de modo a viabilizar, de um lado, o exercício do duplo grau de jurisdição, e, de outro, o controle político do cumprimento da função judicante. 3. Na espécie, existe manifesta ilegalidade pois, a
pretexto de apreciar o recurso de apelação da defesa, o acórdão vergastado apenas se constituiu em tábula rasa, somente concluindo por serem irretocáveis os

argumentos da decisão condenatória, sem sequer destacar o contexto da pretensão recursal, ex vi do princípio do tantum devolutum quantum appellatum.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, a fim de anular o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, para que seja refeito o julgamento, promovendo-se a fundamentação do decisum de modo a enfrentar os argumentos elencados no recurso defensivo.
( HC n. 244.163/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 14/11/2014).

O art. 564, V, do Código de Processo Penal, diz que é nula a decisão carente de fundamentação.

Por fim, importante destacar que não se mostra possível prosseguir no julgamento do feito e analisar a preliminar de nulidade da prova, sob pena de supressão de instâncias, invertendo-se a sistemática processual vigente.

Assim, é de se declarar a nulidade da sentença condenatória na qual deixa o subscritor de apreciar teses defensivas centrais levantadas em alegações finais, bem como transporta fatos diversos dos apresentados nos autos para fundamentar seu entendimento, importando em ofensa ao princípio constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

De ofício, anulo a decisão proferida pelo MM. Juiz singular por falta de fundamentação, determinando a baixa dos autos à primeira instância para que seja proferida nova sentença, procedendo, o juízo
a quo
à necessária fundamentação em conformidade com os fatos constantes na denúncia e as provas dos autos, bem como aprecie as teses propostas em sede de alegações finais.

É o voto

Belém, 05/11/2023